Tribunal: TJPA
Processo: 0812079-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812079-16.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: WILSON RONALDO MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 5ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0812079-16.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: WILSON RONALDO MONTEIRO (OAB/PA Nº 3.833)

PACIENTE: WILSON RONALDO MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 168-A E 171, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA. ORDEM DENEGADA.

1.

Afasta-se a preliminar de não conhecimento do pedido porque, além de ter sido juntada toda a documentação necessária à sua análise, o
Habeas Corpus
é

via adequada para se alcançar o trancamento da ação penal.

2.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
, contudo,

somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas,
o que não ocorre no presente caso
.

3.

Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta esclarece e delimita a prática delitiva imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

4.

Ordem denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wilson Ronaldo Monteiro
, em causa própria, que responde a ação penal nº 0010347-20.2017.8.14.8.14.0006 perante o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 168-A (apropriação indébita previdenciária) e 171 (estelionato) do Código Penal c/c o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa).

O impetrante esclarece que
“[o] Ministério Público do Estado do Pará, ofereceu Denúncia contra o Paciente – Processo 0010347-20-2017.8.14.0006, pela suposta prática de crimes de Estelionato, apropriação Indébita previdenciária e associação criminosa, enquanto fazia parte da Diretoria Executiva do Residencial Via Roma, totalizando o Montante entre R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00, isso no período de 6 meses , tempo em que permaneceram naquela administração”.

Alega que, na condição de paciente, sofre constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a ação penal pois
“caso alguém pratique fato que não esteja tipificado no ordenamento como crime, sob tal pessoa não deverá jamais recair qualquer condenação criminal. E, por lógica jurídica, não havendo a possibilidade de aplicação de condenação criminal (dada a atipicidade clara e gritante dos fatos narrados na própria denuncia) não há necessidade de prosseguimento em qualquer Ação Penal. Ou seja: se não há a possibilidade do fim, não há a necessidade do meio”.

Alega a inequívoca deficiência da denúncia, uma vez que
“[a] peça inaugural do processo penal descreve fatos genéricos, os quais imputam aos réus, sem qualquer nexo causal entre a suposta conduta e o confuso resultado e, sem qualquer respaldo fático de maior robustez, inviabiliza a sua defesa”
e acrescenta que
“[é] pacífico o entendimento de que a conduta típica descrita na denúncia não narra com precisão o delito supostamente imputado ao Réu WILSON RONALDO MONTEIRO, devendo ele ser absolvido sumariamente por ausência de justa causa para a ação penal”.

Com esses fundamentos, pleiteia que:

“- Seja determinado LIMINARMENTE, a suspensão do Procedimento até julgamento final do presente “WRIT”;

- Seja concedida a ordem, a fim de trancar a ação penal que tramita contra o paciente perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

- Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações.

- Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide.

- Prioridade no julgamento do Remédio Legal, haja vista estar o Requerente amparado pelo Estatuto do Idoso, conforme faz prova com sua Cédula de identidade.

Dando a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, estribado no disposto do Artigo 41, inciso I da Lei 8.328 de 29 de Dezembro de 2015, o qual reza que não há incidência de custas processuais nos processos de Habeas Corpus e Habeas Data, pede isenção de custas como preceitua referida lei.”

Uma vez distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id. nº 4.194.435).

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo não conhecimento do
writ
pois
“as alegações do Impetrante dizem respeito somente ao trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, matérias que demandam reexame de provas”
(Id. nº 4.234.789).

É o

relatório
.

VOTO

Afasto,
ab initio
, a preliminar arguida pelo
custos legis
, pois, ao meu ver, o
writ
é o remédio constitucional adequado para se discutir a presença, ou não, de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal, sendo que o paciente juntou a documentação necessária à sua análise.

Por essa razão,
rejeito a vestibular suscitada
e passo a enfrentar o mérito da impetração
.

Não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente

writ
, como passo a demonstrar.

Inicialmente, impende destacar que a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal (art. 41 do CPP) e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo de autoria e da materialidade.

Assim, as Cortes superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

No caso, consta-se,
da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria
, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia.

Para afastar qualquer dúvida acerca da justa causa descrita na denúncia, oportuno reproduzir trechos da exordial, nos pontos de interesse:

“Consta no Inquérito Policial que nos anos de 2014 e 2015, os indiciados Paulo Mauricio Neves do Amaral, Wilson Ronaldo Monteiro, Fábio Rubens Alvez da Silva e Raimundo Ratiz Monteiro, obtiveram para si, vantagem ilícita, por meio fraudulento, em prejuízo dos condôminos residentes no Condomínio Via Roma Residencial, no valor compreendido aproximadamente entre 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 100.000,00 (cem mil reais).

Em junho de 2014, PAULO, WILSON E FÁBIO, se elegeram à Diretoria Executiva do Condomínio Via Roma Residencial, exercendo os cargos de Síndico Geral, Sub Síndico Financeiro e Sub Sindico Administrativo, conforme se comprova na ata de eleição (anexo 3).

Essa diretoria ficou à frente da administração do Condomínio pelo período de junho de 2014 a março de 2015, sendo retirados da administração através de uma assembleia geral, vez que os condôminos já identificavam possíveis crimes que estavam sendo cometidos pelos mesmos.

Mesmo tendo ciência de sua retirada da administração do condomínio por meio de assembleia geral, os representados não entregaram as chaves da administração, apropriando-se de Balancetes, Recibos referentes a pagamentos, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, livro de atas, token e cartão da conta corrente do condomínio, dentre outros, obrigando o condomínio a contratar auditoria externa que somente teve relatório final entregue em dezembro de 2016, pela ausência de diversos documentos não devolvidos ao condomínio, bem como pela bagunça contábil dos documentos encontrados, tendo somente a partir desta data a presunção de veracidade necessária dos crimes cometidos pelos representados.

No período em que exercia as funções administrativas do condomínio, foram detectadas várias irregularidades quais sejam: valores recebidos para pagamento de taxas condominiais sem passar pela conta corrente do condomínio e sem prestação de contas, vez que não aparecem nos registros contábeis do condomínio, configurando a apropriação indevida de recursos financeiros conforme se comprova com relatório de auditoria doc. 04, fls. 04, linhas 05 a 08

Evidencia-se ainda a apropriação indevida de recursos financeiros pertencentes ao condomínio, através de valores elevados recebidos em espécie e cheques a título de fundo de caixa e que não possuem a devida comprovação de gastos no condomínio (relatório auditoria 06, linhas 01 a 12).

Outra forma de apropriação indevida de valores pertencentes ao condomínio se configura em valores de taxas condominiais recebidos em espécie na administração por AMANDA SUELY com autorização de diretoria executiva PAULO, WILSON E FABIO, conforme se demonstra na notificação extrajudicial encaminhada a esta (doc.05), sendo que os valores recebidos por AMANDA nunca entraram na conta corrente do condomínio e nem foram apresentadas as prestações de contas devidas (extratos bancários da conta corrente do condomínio -doc.06), por nenhum dos acusados até a presente data, comprovando claramente o desvio de dinheiro do condomínio.

Os representados PAULO, WILSON, FÁBIO e WALDENIRO cometeram apropriação indébita previdenciária, vez que retinham os encargos do INSS, entretanto, não recolhiam aos cofres públicos. Fato comprovado através de relatório de débito junto ao INSS, acordo firmado com o INSS pela administração atual (doc.07) e com o agravante de ter sido em razão do cargo que exercia.

A auditoria ainda apontou outras irregularidades, quais sejam:

1- Despesas que foram pagas e não foram registradas, deduz-se que houve receitas recebidas e, também, não contabilizadas;

2- Pagamento de despesas com combustível para uso do síndico, sem controle determinado e sem comprovação de autorização da Assembleia Geral, bem como, foi constatado que dentre o material de limpeza constavam farinha e bombons:

3- No livro de Caixa consta que foi pago à advogada a título de honorários o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) em 30/05/2015, todavia fora localizado apenas um recibo de R$ 100,00 (Cem reais), não havendo comprovação do restante do valor.

4- No que tange a festa junina realizada pelo Condomínio, foram detectados uma serie de despesas relativas à Festa Junina/2014, no montante de R$ 2,079,53 (dois mil e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), todos registrados no livro caixa, porém a receita proveniente de vendas de mesas e bebidas, aluguel de barracas, não foram registradas, o que fica claro o desvio de tais verbas oriundas da festa supracitada.

O contador a época, RAIMUNDO, não pode deixar de compor a lide, vez que utilizou de seus conhecimentos técnicos para obter juntamente com os demais representados auferir benefícios ilícitos.

Outro fato caracterizador dos atos ilícitos praticados foi a contratação da empresa fantasma e inidônea chamada RONDAQUE FISCALIZAÇO, com 02 contratos representados pelo Condomínio representante, sendo 01 de prestação de Serviços Gerais e 01 de prestação de segurança desarmada.

Para a contratação da referida empresa os requeridos PAULO, WILSON E FABIO, demitiram todos os funcionários do condomínio, gerando despesa indevida e desnecessária a todos e não pagaram as verbas trabalhistas, o que gerou indenizações de rescisões que o condomínio teve que suportar (processo trabalhista anexo doc.08).

A referida empresa nunca possuiu sede, conforme se comprova com fotos anexas do local de endereço da empresa constante do CNPJ da mesma (docs. 09 e 10).

Outro fato caracterizador do crime se dá pelo fato de que a empresa ainda nem existia na data da assinatura dos contratos, que foram assinados em 10 de julho de 2014 (contratos anexos doc. 11), e a abertura da empresa se deu em 28 de julho de 2014, conforme se comprova pelo CNPJ da Empresa RONDAQUE FISCALIZAÇO, anexo 10.

Resta evidente a prática dos crimes de organização criminosa e estelionato praticados pelos PAULO, WILSON, FÁBIO e WALDENIRO representados, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo todos os moradores em erro e causando enorme prejuízo a todos.

Importa salientar ainda que os valores dos contratos da empresa acima citada eram bastante elevados, no importe de R$ 20.861,00 para o serviço de portaria e R$23.568,00 para os serviços de segurança desarmada, pagos mensalmente.

Entretanto, mesmo recebendo valores altos de contrato mensal, a referida empresa deixou de honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e encargos dos funcionários lotados no condomínio, ou seja, além de receber mensalmente mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais) por mês, ainda não pagavam os funcionários, que foram pagos através da justiça do trabalho pelo próprio condomínio.”

Conforme se extrai da inicial acusatória, a ação praticada pelo agente está explicitada e os fatos imputados são narrados em detalhes, assim, não procede o argumento de que a defesa do acusado está prejudicada pela imprecisão da exordial.

Destarte, como ficou demonstrado nos trechos da denúncia reproduzidos, no caso em exame, há elementos comprobatórios da materialidade e de indícios de autoria, substrato satisfatório para o desenvolvimento da ação penal, sendo a tese de que
“[a] peça inaugural do processo penal descreve fatos genéricos, os quais imputam aos réus, sem qualquer nexo causal entre a suposta conduta e o confuso resultado e, sem qualquer respaldo fático de maior robustez, inviabiliza a sua defesa”
, insuscetível de exame aprofundado nesta sede processual, pois não comporta dilação probatória e exame de natureza aprofundada das provas.

Assim considerando, e diante das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, não vejo como acolher a pretensão de trancamento da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se indícios suficientes de autoria e de materialidade que comportam o curso de uma ação penal para análise mais verticalizada da matéria.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/01/2021